Tribunal: TJPA
Processo: 0810963-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810963-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA VOLTADA PARA QUE ESTADO E MUNICÍPIO DESENVOLVAM E IMPLEMENTEM PROJETO OFICIAL DE AÇÃO DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO NO PRAZO DE 30 DIAS, INCLUSIVE COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI (PL 1773/2022) TRAMITANDO NO SENADO FEDERAL DESDE 2022 QUE PRETENDE INSTITUIR A POLÍTICA NACIONAL DE COMBATE AO SUICÍDIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PNCSCA). SE O PRÓPRIO LEGISLATIVO, EM SEU ÓRGÃO MÁXIMO DE REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS FEDERADOS, O SENADO DA REPÚBLICA, COM TODA ESTRUTURA E DISPONIBILIDADE DE TÉCNICOS PRÓPRIOS E REQUISITADOS DOS MAIS DIVERSOS SEGUIMENTOS DO SERVIÇO PÚBLICO AINDA NÃO DEFINIU DEPOIS DE QUASE 3 ANOS DE TRAMITAÇÃO AS BASES DESSA POLÍTICA PÚBLICA NÃO É RAZOÁVEL QUE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ DETERMINE QUE O MUNICÍPIO PROVEJA EM 30 DIAS, UM PROJETO QUE NEM MESMO O MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PEDIDO CONSEGUIU DEFINIR COM CLAREZA AS DIRETRIZES E O ALCANCE OBRIGACIONAL. EVIDENCIADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPORTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EXERCER A AUTOCONTENÇÃO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO E A HARMONIA ENTRE OS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA FORMA DO ART. 2º DA CF E 300 DO CPC PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Ação Civil Pública contra decisão ID60465867, em embargos de declaração que incluiu o Município de Santa Izabel na decisão liminar anteriormente concedida em desfavor apenas do Estado do Pará que impôs a obrigação:

“Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ para que apresentem, no prazo de 30 (trinta dias), Projeto Oficial de Ação de Prevenção ao Suicídio, inclusive com a projeção, no menor tempo possível, da contratação de uma equipe Psicossocial básica, de preferência com experiência na área de Saúde Mental e manejo a atendimentos, sendo 01 psicólogo, 01 assistente social e 01 psicopedagogo para desenvolver as ações constantes no referido plano, prevendo o prazo mais breve possível para sua implantação, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Inconformado tal qual o Estado do Pará no agravo de instrumento n. 0800945-21.2022.8.14.0000, recorre arguindo essencialmente responsabilidade exclusiva do Estado do Pará; ofensa ao art. 1º, § 3º da lei nº 8.437/92; limitação orçamentária e reserva do possível; interferência no mérito administrativo na condução das políticas públicas.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo em ID12493752.

Sem contrarrazões da Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará conforme certidão ID13448587.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso ID13481421.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos da Procuradoria de Justiça vou dar provimento ao recurso.

Cumpre informar aos membros dessa colenda Turma que
tramita no Senado Federal desde o ano de 2022 o PL 1773/2022
que pretende
i
nstituir a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes (PNCSCA)
que, justamente, tem por objetivo a proteção ao bem-estar psicossocial de crianças e adolescentes, assegurada a oferta pelo poder público dos cuidados voltados para a saúde mental de crianças e adolescentes.

Me parece bem evidente que é esta intenção da presente ACP movida pelo
Parquet
.

Ora, se o próprio legislativo, em seu órgão máximo de representação dos estados federados, o Senado da República, com toda estrutura e disponibilidade de técnicos próprios e requisitados dos mais diversos seguimentos do Serviço Público Federal e dos Estados Membros também, o que pressupõe a possibilidade de reunião do que existe de mais denso pensamento a respeito da matéria, segue tramitando há quase 2 anos esse projeto de lei, e somente na comissão de direitos humanos está aguardando audiência pública (desde 05/07/2023),
não é razoável que o Poder Judiciário do Estado do Pará determine que o Município proveja em 30 dias, um projeto que nem mesmo o Ministério Público em seu pedido conseguiu definir com clareza as diretrizes e o alcance obrigacional, além daquele geral estabelecido no art. 196 da CF
.

É certo que o dever de assistência à saúde é comum aos entes da Federação, corroborando tal entendimento o quanto disposto no Tema 793 de Repercussão Geral de forma a se demonstrar que o Ministério Público tem a possibilidade de ajuizamento da ação perante União, Estado ou Município para obter tratamento médico,
contudo o caso presente não guarda essa referência e sim

aparenta ser a intensão de prover de forma obliqua uma política pública de âmbito nacional ainda sem definição pelo Poder Legislativo Federal e sem orientação pelo Poder Executivo Estadual.

A criação de programas como este, sem supedâneo legal prévio, é atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos Direitos Fundamentais. Desse modo, privativa do Poder Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da administração enquanto o Poder Legislativo não o obriga por meio de lei específica.

O princípio da Separação de Poderes está consagrado no art. 2º da Constituição Federal, que conjugado com o disposto no art. 60, §4º, III nos mostram que o legislador constituinte, ao adotar os Poderes independentes e harmônicos da República, cada qual com sua função soberana, buscou a finalidade maior de alcançar a segurança para o cidadão, evitando o arbítrio.

Preservando o princípio da Separação dos Poderes, o constituinte pretendeu manter o equilíbrio entre os detentores das funções estatais.

Volto a afirmar que
o Poder Judiciário precisa exercitar a autocontenção
, sob pena de tornar-se um vertedouro de decisões de improvável e até impossível cumprimento, de forma que ao fazê-lo estará apenas alimentando o desgaste do já vilipendiado prestígio junto a sociedade.

Ante o exposto, na forma do art. 2º da CF e art. 300 do CPC não havendo ilegalidade alguma até este momento comprovada pelo Ministério Público, DOU PROVIMENTO

ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024